Tribunal: TJPA
Processo: 0005539-13.2011.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005539-13.2011.8.14.0028

APELANTE: DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA

APELADO: RONALDO AMAZONAS DO BRASIL MEDANHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005539-13.2011.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA

EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA

ADVOGADA: GILMAR CAETANO OAB/PA 5.307

EMBARGADO: RONALDO AMAZONAS DO BRASIL MEDANHA

ADVOGADA: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA OAB/PA 11.330 E OAB/GO 2.482-A E OUTROS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – TESES DEVIDAMENTE REPUTADAS QUANDO DO JULGAMENTO DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Não há no acórdão embargado qualquer omissão que enseje o seu suprimento, ante a ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo notório apenas o inconformismo do embargante;

2. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos por RONALDO AMAZONAS DO BRASIL MENDANHA em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, que deu provimento à apelação do embargado (ID. 12833780).

Em suas razões recursais (ID. 13730267) o embargante sustenta, em breve resumo, que o acórdão foi omisso em relação à prejudicial de ilegitimidade da parte para opor embargos de terceiros, pois o embargante não exercia/exerce a posse do imóvel.

Alegou omissão sobre a necessidade de ação demarcatória própria para avivar os marcos e rumos esbulhados, requerendo ao fim o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos de prequestionamento e superação de omissão.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos (ID. 13888534), destacando a inexistência de omissão, bem como a ocorrência de litigância de má fé por parte do embargante, pelo que, requereu a rejeição do recurso, com a condenação da embargante como litigante de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório que apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações de omissão.

O embargante aduz que houve omissão em relação à prejudicial de ilegitimidade da parte para opor embargos de terceiros, pois o embargante não exercia/exerce a posse do imóvel.

Diferente do arguido pelo recorrente não houve qualquer omissão acerca da ilegitimidade da parte apelante para opor embargos de terceiro, conforme trecho do voto que passo a transcrever:

“
Ora, apesar do juízo ter julgado que o apelante não comprovou a condição de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor, entendo que a perícia a ser realizada seria o instrumento adequado para demonstrar se a sentença proferida em ação de reintegração de posse N° 0002051-32.2004.8.14.0028 estaria sendo utilizada pelo apelado para esbulhar a posse do apelante, em terreno diverso.”

O embargante também alega omissão quanto à ilegitimidade da parte por ser adquirente de coisa litigiosa, não podendo ser parte legitima para opor embargos de terceiro.

Ocorre que a demanda possui como objeto justamente a comprovação de que o litígio oriundo da ação de reintegração de posse (processo n.º 0002051-32.2004.8.14.0028) versa sobre terreno diverso do possuído pelo ora embargado, e que a sentença estaria sendo utilizada para reintegrar área diversa, não se tratando de aquisição de coisa litigiosa.

Aduz a omissão quanto à coisa julgada material da ação de reintegração de posse que decorreria na ilegitimidade para opor embargos de terceiros e na impossibilidade de realização de prova pericial pois desnecessária e contrária ao comando da coisa julgada material.

Tal matéria foi devidamente enfrentada no acórdão conforme trecho citado em linhas passadas, sendo confirmada a importância da perícia a ser realizada, em consonância com o acórdão em agravo de instrumento já transitado em julgado no qual foi reforçada a necessidade de realização da perícia.

A alegada impossibilidade técnica de realização da perícia somente poderá ser confirmada caso determinada a sua realização, for verificada a sua real impossibilidade.

Alega também que deve ser sanada omissão sobre a necessidade de ação demarcatória própria para avivar os marcos e rumos esbulhados, todavia, tal matéria não foi objeto de discussão em primeiro grau, constituindo inovação recursal não passível de análise neste momento recursal.

Ademais, é entendimento pacífico do STJ que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pela embargante, estando devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante, impondo-se a sua rejeição.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, § 2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório nos embargos.

Isto posto, CONHEÇO e REJEITO os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vício na decisão embargada, passível de ser sanado nesta via recursal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/09/2023